Tribunal: TJPA
Processo: 0801454-88.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11786 - Atos executórios
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801454-88.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: DERLINDO MARTINS MENDES, RICARDO BRUNO DE ALCANTARA RIBEIRO

AGRAVADO: JOAO VICENTE COELHO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE CONTIDO NA DILIGENCIA DA CARTA PRECATÓRIA EMITIDA PELO JUÍZO “A QUO” DA 6º VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO, DEVIDO ENTENDER QUE O AGRAVANTE NÃO CONSEGUIU OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA MESMA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 267 DO CPC. O JUIZ SINGULAR NÃO SE ENQUADROU EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PARA SUSPENDER O CUMPRIMENTO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
É sabido que por se tratar de um cumprimento de imissão na posse contido em carta precatória, não caberia ao Juiz Singular adentrar em uma esfera que não possui competência para decidir, já que neste caso, configura-se como Juízo Deprecado, ou seja, não podendo modificar ou decidir coisa nova sobre a decisão que fora lançada, devendo apenas se ater aos autos processuais que corresponde ao seu tramite e cumprimento.

II -
Observando os autos, e a referida carta precatória, verifico que esta não se enquadrou em nenhum dos incisos elencados no referido artigo, para que o Juiz Singular viesse a suspender seu cumprimento.

III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que os agravantes já arremataram o bem em leilão a mais de 03 (três) anos e desde então, aguardam pela imissão na posse do referido imóvel.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801454-88.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: DERLINDO MARTINS MENDES

AGRAVANTE: RICARDO BRUNO DE ALCANTARA RIBEIRO

ADVOGADO: PAULO NAZARENO SILVA COSTA E OUTRO

AGRAVADO: JOÃO VICENTE COELHO AZEVEDO

ADVOGADO: BENEDITO CORDEIRO NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por PAULO NAZARENO SILVA COSTA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu nos autos de Ação Imissão na Posse em face de JOÃO VICENTE COELHO AZEVEDO.

A decisão agravada determinou a suspensão do cumprimento da imissão na posse contido na diligencia da carta precatória emitida pelo juízo “a quo” da 6º Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devido entender que o agravante não conseguiu os meios necessários para o cumprimento da mesma, podendo este gerar grave e irreversível prejuízo e problema social aos ocupantes do imóvel.

Inconformados com a presente decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso alegando que o posicionamento do Juízo “a quo” ao prolatar a decisão agravada está totalmente equivocado, pois afirmam que este deveria apenas dar cumprimento a carta precatória deprecada pela 6º Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, em decorrência dos recorrentes terem arrematado o bem imóvel em um leilão, sendo agora os legítimos proprietários.

Ademais, argumentam que não estando presente nenhum dos requisitos elencados no art. 267 do Código de Processo Civil, não havia razões para o Juízo negar o cumprimento da carta precatória, razão pela qual o Magistrado deveria unicamente zelar pelo cumprimento da carta e tomar as medidas necessárias para o rápido cumprimento da ordem de imissão na posse.

Afirmam, que a carta precatória está revestida de requisitos legais, e que o Juízo de Primeira Instancia é competente para determinar o seu imediato cumprimento, não havendo nenhuma dúvida sobre a autenticidade da carta expedida pela 6º Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.

Ressaltam que o prazo de 15 (quinze) dias estipulado na decisão do Magistrado da Comarca do Rio de Janeiro não havia se escoado, pois esta decisão apesar de ter sido datada no dia 09/02/2018 foi disponibilizada apenas no site do TJPA no dia 23/02/2018, sendo assim o prazo que o recorrente possuía para proceder toda a logística necessária para a retirada das pessoas do bem imóvel se encerraria somente no dia 12/03/2018, entretanto, o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu prolator da decisão agravada suspendeu o cumprimento da carta precatória antes mesmo deste prazo findar.

Por fim, aduzem que há 3 (três) anos pleiteiam a imissão na posse no referido imóvel que foi arrematado em leilão judicial promovido em ação de falência, e até o presente momento não tiveram êxito ante a decisão tomada pelo Magistrado de Piso, além de que, estão suportando muitos prejuízos em decorrência dos gastos com o adiantamento de valores para o aluguel de caminhões, tratores e contratação pessoal para o auxílio na retirada dos bens e do gado do imóvel como assim havia determinado o Juízo deprecante.

Juntou documentos às ID.465128/470284.

Às ID.558985 foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Às ID.924231 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou a suspensão do cumprimento da imissão na posse contido na diligencia da carta precatória emitida pelo juízo “a quo” da 6º Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, devido entender que o agravante não conseguiu os meios necessários para o cumprimento da mesma, podendo este gerar grave e irreversível prejuízo e problema social aos ocupantes do imóvel.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, terem os agravantes comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que por se tratar de um cumprimento de imissão na posse contido em carta precatória, não caberia ao Juiz Singular adentrar em uma esfera que não possui competência para decidir, já que neste caso, configura-se como Juízo Deprecado, ou seja, não podendo modificar ou decidir coisa nova sobre a decisão que fora lançada, devendo

apenas se ater aos autos processuais que corresponde ao seu tramite e cumprimento.

Vejamos o que dispõe o art.267 do CPC:

Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando:

I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais;

II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia;

III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente.

Observando os autos, e a referida carta precatória, verifico que esta não se enquadrou em nenhum dos incisos elencados no referido artigo, para que o Juiz Singular viesse a suspender seu cumprimento.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. REQUISITOS ART. 202 DO CPC. LIMITES DO JUÍZO DEPRECADO. OBJETO DA CARTA. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, ao insculpir acerca das cartas, sejam elas de ordem, precatória ou rogatória enumera no art. 202 as exigências formais que devem ser atendidas, como: 1) indicação dos juízos de origem e destino; 2) que venha acompanhada dos documentos essenciais para instruir o feito, como petição, despacho do juiz etc; 3) é preciso que a precatória faça menção ao ato processual que lhe constitui objeto, ou seja, o juízo deprecado deve ater-se àquilo que foi solicitado, não tendo competência nem poderes para alterar o objeto da carta; 4) e por fim, deve ser encerrada com a assinatura do juiz. 2. No caso em exame, constata-se que a Carta Precatória tem por objeto “o acompanhamento da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana” (fl. 04). Assim, não cabe ao Juízo Deprecado determinar a entrega da CNH e a suspensão da habilitação pelo prazo de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, extrapolando os limites estabelecidos na Carta Precatória. 3. Recurso Provido. TJE/PA. Agravo Nº0015785-96.2011.8.14.0051. Relator Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. Julgado em 19/09/2014.

Por fim, entendo ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que os agravantes já arremataram o bem em leilão a mais de 03 (três) anos e desde então, aguardam pela imissão na posse do referido imóvel.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020